Tribunal: STF
Processo: HC 92861
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE
   JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO
   TJ/SC QUE TRATOU DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA
   PELO STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
I - A
   negativa de jurisdição sob o argumento de supressão de instância
   somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional a quo não
   se pronunciou sobre determinado tema.
II - No caso, o acórdão do
   Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou a tese defensiva
   concernente à continuidade delitiva, nada impedindo que o
   Superior Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a questão.
III -
   Ilegalidade configurada.
IV - Ordem concedida.